Tribunal: TJMT
Processo: 1019404-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019404-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO GOMES FERREIRA - CPF: 557.142.006-59 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1019404-63.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019404-63.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Pan SA.

Recorrido:
Pedro Gomes Ferreira

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA BAIXA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N° 01 1°TR/TJMT. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido autoral em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela não realização da baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato; (ii) estabelecer se o atraso injustificado na baixa do gravame configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução 320/2009 do CONTRAN impõe à instituição credora a obrigação de providenciar a baixa do gravame no prazo de até dez dias após a quitação do débito, sendo incontroverso nos autos que tal baixa não foi realizada, conforme documento juntado pelo recorrido.

4.

A instituição financeira não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco demonstrou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, conforme exige o Código de Processo Civil.

5.

A falha na prestação de serviço restou caracterizada, sendo correta a determinação judicial para que o banco realizasse a baixa do gravame junto ao DETRAN.

6.

O atraso na baixa do gravame, por si só, não configura dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 1078 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário demonstrar repercussões concretas na esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira tem o dever legal de providenciar a baixa do gravame fiduciário no prazo de até 10 dias após a quitação do débito, sob pena de configurar falha na prestação de serviço.

2.

A simples demora na baixa do gravame, sem comprovação de consequências relevantes à esfera moral do consumidor, não configura dano moral indenizável.

3.

O inadimplemento contratual ou falha administrativa, por si sós, não autorizam reparação por dano moral sem demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099/1995, artigo 46; Resolução CONTRAN 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1022251-38.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 15.09.2025. Conclusão no 01/1a TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1019404-63.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019404-63.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Pan SA.

Recorrido:
Pedro Gomes Ferreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Pan SA.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id. 330305861)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como determinou a baixa de gravame para o nome do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 330305862): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, o afastamento da condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 330305862): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1019404-63.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019404-63.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Pan S.A.

Recorrido:
Pedro Gomes Ferreira

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco Pan S.A
contra a sentença proferida na presente
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Morais
proposta por
Pedro Gomes Ferreira
em face de

Banco Pan S.A.,
que julgou procedentes os pedidos feitos pelo consumidor.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que foi ajuizada pelo banco recorrente uma
Ação de Busca e Apreensão de Bens Alienados Fiduciariamente,
objetivando a constrição do veículo “Fiat SIENA/ATTRACT, chassi n.o 9BD19713NK3378642, ano de fabricação 2019 cor BRANCA, placa BDF5H31, RENAVAM 011977210269,”, sendo procedente o pedido e
efetuada a busca e apreensão do bem
.

Sustenta que após realizar o pagamento do débito, o juízo dos autos em questão determinou em sentença a extinção do feito, ante a purgação da mora e a devolução do veículo ao autor.

Aduz que, depois de efetuar a venda do veículo, no momento em que foi promover a transferência de titularidade junto ao DETRAN, foi informado que o

banco recorrente não efetuou a baixa do gravame do veículo, mesmo mediante o pagamento do valor correspondente ao débito, sendo impedido de transferir documentalmente o carro para o comprador naquele momento.

Conforme estabelece a Resolução no 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN é de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no
prazo máximo de 10 (dez) dias
após o cumprimento das obrigações por parte do devedor.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que restou incontroverso que não foi realizada a baixa do gravame, conforme documento apresentado em Id.

330305396.

A instituição financeira, por sua vez, embora alegue que não houve ato ilícito,
não juntou nenhum documento probatório nesse sentido, portanto, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Portanto, correta a sentença ao determinar a que a instituição financeira recorrente realizasse a baixa do gravame junto ao DETRAN.

Com relação ao dano moral, cuja empresa recorrente requer seja afastada a condenação, o dano moral, por definição, consiste na lesão a direitos da personalidade, que afetam a dignidade, a honra, a imagem ou a integridade psíquica da pessoa. Para sua configuração, é necessário que o ato ilícito praticado pelo ofensor ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, causando sofrimento significativo à vítima.

Não há nos autos elementos que demonstrem que o recorrente tenha agido com má-fé ou que tenha adotado conduta vexatória, humilhante ou ofensiva à honra da recorrida. Tampouco restou comprovado que a demora na baixa do gravame tenha causado consequências graves na vida pessoal ou profissional do recorrido, a ponto de configurar dano moral indenizável.

Além disso, o STJ já firmou entendimento no sentido de que “
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa”, conforme o Tema Repetitivo 1078.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO QUITADO. GRAVAME. MANUTENÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE. TEMA 1078/STJ E CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 306741876 – reclamação no 1022251-38.2025.8.11.0001 – 6o JEC da Capital) que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. Precedentes. (STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022); (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020) e (TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023). 3- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 4- “Tema 1.078/STJ: O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”. 5- Verifica-se, que a baixa do gravame ocorreu em 28/2/2023 (id. 306741868), e que a restrição judicial ocorreu por inadimplência do Recorrente, sendo excluída posteriormente (id. 306741857, pág. 147). Assim, não tendo o Recorrente apresentado provas de prejuízo real (art. 373, inciso II do CPC), não há de se falar em condenação em dano moral. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1022251-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)”.

Nesse contexto, entendo que deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a determinação de restituição dos valores pagos nos termos fixados na sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para A
FASTAR
a condenação à indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 01/
1a TR
-
TJMT
, mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026